Tribunal: STF
Processo: Rcl 43604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP.
    O reclamante alega, em síntese, violação ao comando da Súmula Vinculante 56, pois obteve progressão para o regime semiaberto em 31.07.2020, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária de Presidente Prudente. 
    Requer, liminarmente, o deferimento “o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que estão em regime fechado, para a PRISÃO DOMICILIAR, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. No caso dos autos, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 
    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa constante da inicial, bem como do relatório de gestão penitenciária acostado (eDOC 4), parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois o reclamante progrediu ao regime semiaberto (eDOC 3) e, até o presente momento, não há notícia da transferência à unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, tampouco consta a adoção de quaisquer das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal as medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor do reclamante e/ou de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar, ressalvada, por evidente, a hipótese de que o reclamante já esteja, no momento do recebimento da presente determinação, em unidade prisional compatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto. Se a implantação das medidas acima não for possível, o reclamante deverá aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução.
    A efetivação da presente determinação deverá ser noticiada a esta Corte.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente